Tribunal: TJES
Processo: 0007595-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007595-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
E CONSUMERISTA
– APELAÇÃO CÍVEL –

MÉRITO –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCON
MUNICIPAL
– MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

2.
No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade,
sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
Precedentes STJ e TJES.

3
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007595-81.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado no id. 6478859.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória com pedido liminar” ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A., ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a nulidade ou, subsidiariamente, a redução, da multa contra si aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 601/2013.

Pela sentença de fls. 250/264 (processo originário), o MMº. Juiz Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado, Apelante interpôs o presente recurso de apelação às fls. 255 (processo originário), postulando a reforma da sentença vergastada a fim de que seja restabelecido o valor originário da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, em sede administrativa. Subsidiariamente, requer o Apelante seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, tão-só, em apurar se agiu com acerto, ou não, o Juízo
a quo
ao reduzir na sentença vergastada o valor da multa aplicada, na via administrativa, pelo Procon Municipal de Vitória em desfavor do Apelado.

No que pertine a
quaestio iuris
objeto da lide, sobreleva acentuar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se
no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas
relacionadas
à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023). (g.n.)

No entanto,
“não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/6/2023).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Neste sentido, é a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON ESTADUAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA
APLICAÇÃO DE MULTA
POSSIBILIDADE VERBA ARBITRADA EM VALOR ELEVADO –
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO DAS PARTES (...)

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)
.

2. -
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. -
O valor da multa administrativa fixado em R$ 71.321,49 (setenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e reais e quarenta e nove centavos), assim como o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, fogem à razoabilidade pois não guardam relação de coerência com o caso concreto
, originado por uma reclamação de cobrança indevida em contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 1.090,22 (mil e noventa reais e vinte e dois centavos),
devendo ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência,
a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa
.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170027262, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
28/03/2023
). (g.n.)

No caso
sub examine
, verifica-se que o Procon Municipal fixou multa no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) em desfavor do Apelado (fl. 103 – processo de origem)..

Observa-se do processo administrativo nº 601/2013, em que fixada a multa combatida, que a violação à legislação consumerista decorre de cláusula abusiva no contrato de adesão firmado entre o consumidor e a instituição bancária (Apelada).

Nesse compasso, a meu sentir, a multa administrativa reduzida para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afigura-se proporcional e razoável, contrastando-se com as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“
i
nexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, recurso de apelação nº 00226577-75.2014.8.08.0347, julgado em 06.09.2022, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Com efeito, havendo apenas recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, há que se manter hígida a sentença, relativamente ao valor da multa administrativa, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente à sucumbência, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Não obstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente,
caracteriza
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (g.n.)

Destarte, dever ser mantida a sucumbência recíproca das partes litigantes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.